Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010901-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, JOSE MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. ESPÓLIO DE WANDERLY BARROS comunica o falecimento de WANDERLY BARROS e requer a expedição de alvará em nome de sua única herdeira MARIA CORRÊA DE BARROS. 1.1. Não houve oposição do Distrito Federal, qual se limitou à ciência da sucessão. 1.2. Nos termos das Portarias GPR no 484/2020 e Portaria Conjunta n° 48/2021, considerando que já foram efetuados os respectivos depósitos pela Fazenda Pública do DF, defiro o pagamento dos RPVs por meio de crédito na conta corrente indicada pela única herdeira no ID 35248861. 2. ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DA SILVA comunica o falecimento de JOSÉ MARIA DA SILVA e comunica que regularizou a habilitação da única herdeira MARIA CONCEIÇÃO VIEIRAMARTINS E SILVA. 2.1 Intime-se a herdeira do credor para informar conta corrente de sua titularidade para que se proceda a transferência. 2.2 Vindo a indigitada informação, nos termos termos das Portarias GPR no 484/2020 e Portaria Conjunta n° 48/2021, considerando que já foram efetuados os respectivos depósitos pela Fazenda Pública do DF, defiro o pagamento dos RPVs por meio de crédito na conta corrente de titularidade da única herdeira. Cumpridas as determinações supra, considerando que, consoante disposto na certidão constante no ID 34904916, não haverá mais credores para pagamento, proceda-se o arquivamento, com as cautelas de praxe. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador